Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704984-39.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDSON GONÇALVES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Provas. 1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesão, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 619 do CPP, porque, conforme entendimento do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/2/2023). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há dúvidas de que o réu agrediu a vítima, provocando-lhe lesões corporais, razão pela qual a condenação deve ser mantida” (ID. 49180883), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016